Tribunal: TJDFT
Processo: 0735115-37.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DANOS. TRANSPORTE AÉREO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO CARACTERIZADA, MAS QUE NÃO AUTORIZA, POR SI SÓ, A ADOÇÃO DE MEDIDA PROCESSUAL DE FACILITAÇÃO DA DEFESA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO AUTORIZADA PARA O CASO CONCRETO. CONJUNTO PROBATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DA NARRATIVA INICIAL. BAGAGEM ENTREGUE PELA COMPANHIA COM AVARIAS. NÃO COMPROVAÇÃO. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO FIXADA NA ORIGEM. QUANTIFICAÇÃO. VALORAÇÃO ADEQUADA ÀS PECULIARIDADES DO CASO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A facilitação da defesa do consumidor por meio da inversão do ônus da prova, conforme indicado em regra posta no art. 6o, VIII, do CDC, a qual há de ser considerada sob o moderno enfoque metodológico do direito processual, não autoriza a inversão do ônus da prova de modo automático, já que pressupõe, em ambiente de responsabilidade objetiva, a persistência de dúvida do magistrado após valoração da prova trazida aos autos pelas partes. Assim, admissível será a inversão do ônus probatório a critério do juiz, quando em dúvida ainda estiver e a depender da verossimilhança das alegações do consumidor ou de sua manifesta hipossuficiência técnica.

2. Caso concreto em que os elementos informativos apresentados pelo autor/apelante não evidenciam ter sido a sua mala danificada no curso da viagem realizada pela ré companhia aérea, notadamente pela não apresentação de Relatório de Irregularidade de Bagagem – RIB ou outro documento hábil a demonstrar o alegado prejuízo. Inversão do ônus probatório incabível e, não tendo o autor/apelante se desincumbido do ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, impõe-se a presunção de que a bagagem foi entregue ao consumidor em Miami/EUA no mesmo estado em que despachada pela companhia aérea apelada no aeroporto de Brasília/DF.

3. Dano moral. A fixação do quantum indenizatório no valor fixado na sentença recorrida mostra-se suficiente e adequado para compensar o lesado, punir o causador do dano, e, por último, prevenir a repetição do mesmo tipo de dano, tanto em relação ao seu causador, quanto à coletividade.

4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.